Tribunal: TJBA
Processo: 8175753-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8175753-11.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA AUGUSTA MALTEZ SANTANA PRADO

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA, MILA LEITE NASCIMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. FATURAMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE CONSUMO EXCESSIVO. REGULARIDADE DO HIDRÔMETRO ATESTADA POR LAUDO DO INMETRO. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO, NA FORMA DO ART. 373, I DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso d
e apelação interposto por Maria Augusta Maltez Santana Prado contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c indenizatória proposta em face da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA, condenando a demandante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o alegado faturamento excessivo nos meses de novembro e dezembro de 2023 configura falha na prestação de serviço pela concessionária, autorizando o refaturamento e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo de aferição do hidrômetro realizado pelo IBAMETRO/INMETRO atestou expressamente que o aparelho medidor satisfaz as condições de verificação estabelecidas na Portaria 295/2018, resultando aprovado quanto ao seu desempenho metrológico.

4. A apelante não compareceu ao ato pericial judicial designado e nem permitiu o acesso do expert às dependências internas da residência, inviabilizando a verificação de possíveis vazamentos imperceptíveis ou irregularidades na rede hidráulica interna.

5. A conduta processual da autora obstaculizou a produção da prova, atraindo a aplicação do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

6. Embora se trate de relação de consumo amparada pelo CDC, a inversão do ônus da prova não desonera a parte autora de produzir prova mínima de suas alegações.

7. A existência de troca anterior de hidrômetro em 14/07/2020, com manutenção do padrão de consumo, afasta a verossimilhança da tese de falha na prestação do serviço.

8.
Inexistindo prova de ato ilícito por parte da concessionária, não há que se falar em refaturamento ou dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A regularidade do hidrômetro atestada por laudo oficial do INMETRO goza de presunção de legitimidade, exigindo contraprova robusta para sua desconstituição.

A inversão do ônus da prova em relações de consumo não exonera o consumidor de produzir prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, I; Portaria INMETRO 295/2018.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação 8000042-13.2016.8.05.0041, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 3ª Câmara Cível, pub. 30.07.2024; TJ-BA, Apelação 0037845-05.2010.8.05.0001, Rel. Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita, 4ª Câmara Cível, pub. 30.05.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8175753-11.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA AUGUSTA MALTEZ SANTANA PRADO e apelado EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA